Tribunal: TJDFT
Processo: 0706198-59.2022.8.07.0005
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. LITISPENDÊNCIA. COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora da Ação de conhecimento, na qual a sentença julgou extinto o feito sem resolução do mérito ante a verificação de litispendência.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça que ora defiro. Contrarrazões apresentadas (ID 42386607).
3. Nos termos do artigo 337, § 3o, do Código de Processo Civil, há litispendência quando se repete ação que está em curso.
4. A parte autora interpôs a presente ação para discutir o contrato bancário de no 378452948. Acontece que, um dia antes da interposição desta ação, em 12/05/2022, foi distribuída outra ação para a Vara Cível de Planaltina, em que se discutiu o contrato no 290621148 (autos no 0706092-97.2022.8.07.0005) e já teve sua sentença transitada em julgado.
5. Na ação do processo acima mencionado, foi decidido que: “Os contratos 290621148, 380444884 e 378452948, entre outros, supostamente “não reconhecidos” pela parte Autora, tratam-se de contratos acessórios ao de número 219473256, que foi celebrado pela parte Autora(...)”.
6. Desta forma, existindo sentença já transitada em julgado onde foi analisado o contrato principal que fez surgir o contrato discutido nestes autos, é certa a litispendência, de modo que a sentença recorrida deve-se manter intacta.
7. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
8. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça.
9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.